Tribunal: STF
Processo: HC 97047
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   NECESSIDADE.
Prisão preventiva. Decreto suficientemente 
   fundamentado, apoiado em elementos concretos, não em conjecturas. 
   Há indicação da periculosidade do paciente, consubstanciada em 
   intimidação à vítima, a respaldar a necessidade da medida 
   excepcional para garantia da ordem pública e por conveniência da 
   instrução criminal.
Ordem denegada.